Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-74.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733349-74.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TEREZINHA APARECIDA DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL a se manifestar sobre o agravo de ID 16143200. Brasília, 27 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal